Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-91.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de aposentadorias e pensões, de acordo com acréscimos concedidos aos empregados da ativa mediante acordo coletivo firmado com a FERROBAN em 15/08/2005 – Não comprovada a filiação dos coautores ao sindicato que celebrou o respectivo acordo – Sentença de improcedência mantida, conquanto por fundamentação diversa – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1001380-91.2014.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA - Reajuste de 9,44% sobre a complementação de aposentadorias e pensões, de acordo com acréscimos concedidos aos empregados da ativa mediante acordo coletivo firmado com a FERROBAN em 15/08/2005 – Não comprovada a filiação dos coautores ao sindicato que celebrou o respectivo acordo – Sentença de improcedência mantida, conquanto por

Ementa:
Funcionalismo – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA - Reajuste de 9,44% sobre a complementação de aposentadorias e pensões, de acordo com acréscimos concedidos aos empregados da ativa mediante acordo coletivo firmado com a FERROBAN em 15/08/2005 – Não comprovada a filiação dos coautores ao sindicato que celebrou o respectivo acordo – Sentença de improcedência mantida, conquanto por fundamentação diversa – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001380-91.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CIDENEI APARECIDA DIAS MARTINS, CEZAR FREITAS
SANTOS FILHO, CLAUDIANA RODRIGUES DE MORAES, CLOVIS
BARBOSA, CLOVIS RUBIO, DAICY DE CASTRO DORIGUEL, DALVA
DA SILVA BARBOSA PEREIRA, DAVID LUIZ, DÉCIO SOARES DA
SILVA, DEISY MANCILIO DOMINGUES, DIDIER MARQUES DA SILVA,
DINO ZANARDO, DIRCE APARECIDA PEREZ, DIRCEU CAMPOS,
DIRCEU PIRES DE SOUZA, DULCE JORGE ALBIERI, EDISON GOMES
FERNANDES, EDNO SANTINO, EDVAL MARIA NAPOLEÃO, EGIDIO
TROMBINE, EITOR PEREIRA, ELISABETE DE JESUS DOMINGOS,
ELZA MADAZIO FRANCUCCI, ELZA SOARES FAJONE, EMILIA
CANHADA TAVARES, ERCILIA BORGES CIPULO, ERCILIA DA CRUZ,
DANIEL DE PRADO PEREIRA, ETELVINA REGO NETA CASAGRANDE
e CINIRA LOPES AFONSO, é apelado O ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001380-91.2014.8.26.0053
Apelantes: Cidenei Aparecida Dias Martins e
outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
TJSP (voto no 16642)
Funcionalismo
Aposentados e pensionistas da
extinta FEPASA - Reajuste de 9,44% sobre a
complementação de aposentadorias e pensões, de
acordo com acréscimos concedidos aos empregados
da ativa mediante acordo coletivo firmado com a
FERROBAN em 15/08/2005 Não comprovada a
filiação dos coautores ao sindicato que celebrou o
respectivo acordo
Sentença de improcedência
mantida, conquanto por fundamentação diversa
Recurso desprovido
Apelação
cível
manejada
por
Cidenei
Aparecida Dias Martins e outros nos autos de demanda pelo rito
ordinário movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
os quais tramitaram perante a 6a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo, cujos pedidos foram julgados improcedentes, sob o
fundamento de que os autores eram vinculados à antiga FEPASA, de
modo que o paradigma de complementação seriam os funcionários da
CPTM.
Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, que por meio de dissídio coletivo de
trabalho, celebrado em 15/08/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias Paulistas, concedeu-se aos servidores ferroviários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ativa um reajuste de 9,44%, o qual não foi estendido aos inativos.
Objetivam condenação da Fazenda do Estado ao pagamento do
mencionado reajuste na complementação dos proventos de aposentados
e pensionistas da extinta FEPASA.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 492/506).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por inativos
e pensionistas da extinta FEPASA, objetivando o recálculo dos valores
mensalmente pagos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo a
título de complementação de aposentadoria e pensões, com base no
índice de reajuste de 9,44% (nove vírgula quarenta e quatro por cento)
concedido aos ferroviários da ativa, nos termos de Acordo de Trabalho
firmado
em
15/08/2005
entre
a
FERROBAN

FERROVIAS
BANDEIRANTES S.A. e o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS FERROVIÁRIAS PAULISTAS (nova denominação do Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista).
Afastada a prescrição do fundo do direito
anteriormente adotada como fundamento pelo acórdão de fls. 230/234,
relatado pelo ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, foi
determinada a reabertura da instrução processual, por reputar-se
ausentes as hipótese autorizadoras da aplicação da teoria da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
madura (acórdão de fls. 295/306), com a ulterior prolação da sentença de
improcedência de fls. 465/472.
Em que pese aos argumentos dos recorrentes,
impõe-se a confirmação da improcedência dos pedidos, conquanto por
fundamentação diversa.
Com efeito, O Acordo de Trabalho firmado pela
FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. e pelo SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
EMPRESAS
FERROVIÁRIAS
PAULISTAS (nova denominação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Paulista), em 15/08/2005, dispôs que se reajustariam
“em 9,44% (nove vírgula quarenta e quatro por cento), os salários dos
empregados representados pelo SINDICATO signatário com reflexo na
remuneração e nas correspondentes vantagens pessoais desses empregados, a
partir de 1o de janeiro de 2002, mantendo-se inalteradas as demais disposições
da sentença normativa com vigência até 31 de dezembro de 2002” (fls. 167).
Assim, importante esclarecer que o mencionado
reajuste não produziu aumento de remuneração a todos os
funcionários da extinta FEPASA, indistintamente, mas somente
àqueles associados ao sindicato que celebrou o referido Acordo,
qual seja o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
Paulistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na vertente dos autos, verificando-se a situação
de cada qual dos trinta coautores por meio de detida consulta à
documentação
acostada
às
fls.
123/147,
317/421,
bem
como
manifestação de fls. 463/464, dessumem-se as seguintes vinculações
sindicais.
Dentre os trinta litisconsortes ativos, CIDENEI
APARECIDA DIAS MARTINS, CINIRA LOPES AFONSO, CEZAR
FREITAS SANTOS FILHO, CLAUDIANA RODRIGUES DE MORAES,
CLOVIS BARBOSA, CLOVIS RUBIO, DAICY DE CASTRO DORIGUEL,
DALVA DA SILVA BARBOSA PEREIRA, DAVID LUIZ, DECIO
SOARES
DA
SILVA,
DEISY
MANCILIO
DOMINGUES,
DINO
ZANARDO, DIRCE APARECIDA PEREZ, DIRCEU CAMPOS, DIRCEU
PIRES DE SOUZA, DULCE JORGE ALBIERI, EDVAL MARIA
NAPOLEÃO, EDNO SANTINO, EGIDIO TROMBINE, EITOR PEREIRA,
ELISABETE DE JESUS DOMINGOS, ELZA MADAZIO FRANCUCCI,
ELZA SOARES FAJONE, EMILIA CANHADA TAVARES, ERCILIA DA
CRUZ e ETELVINA REGO NETA CASAGRANDE estão vinculados ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana.
Em paralelo, os coautores DIDIER MARQUES
DA SILVA e EDISON GOMES FERNANDES estão vinculados ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Mogiana, ao passo que ERCILIA BORGES CIPULO está vinculada à
respectiva região sindical de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, com relação aos coautores supra
mencionados, afastada a associação ao sindicato que celebrou o
questionado acordo que previu o reajuste objeto da presente demanda,
qual seja o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
Paulistas, impõe-se a ratificação da veredicção de improcedência dos
pedidos, embora por fundamentação diversa.
Por certo, pretendida extensão do reajuste de
9,44% é inaplicável aos empregados (e por decorrência, aos aposentados e
respectivos pensionistas) não-filiados ao sindicato que celebrou o acordo
trabalhista.
Nesse sentido, roga-se vênia para transcrever
trecho de esclarecedor voto proferido pela eminente Desembargadora
Luciana Bresciani ao julgar caso crivado de analogia:
“os
vários
sindicatos
que
representam
os
ferroviários celebravam acordos com a FEPASA de forma independente. Com a
cisão e absorção pelas novas empresas, a prática continuou, sendo que os
vários acordos trabalhistas celebrados pela CPTM ou pela FERROBAN
(posteriormente adquirida pela América Latina Logística
ALL) não
atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas apenas aqueles
representados pelos sindicatos participantes em cada um.
Como resultado, os anos posteriores não trouxeram
alterações salariais uniformes para todos os ferroviários ativos do Estado, mas
diversos acordos celebrados por empresas diferentes com diversos sindicatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação aos mesmos períodos.
Em relação aos aposentados e pensionistas com
direito à complementação prevista no art. 4o da Lei no 9.343/96, o que se viu
foi uma proliferação de ações buscando o reconhecimento do direito à
extensão de benefícios concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos
da CPTM, ora acordados com um sindicato, ora com outro, muitas vezes
cumulativamente.
É o que se vê na presente ação. Com efeito, os
autores receberam os reajustes referentes ao período de acordo com o
recebido pelos ferroviários ativos da mesma base sindical à qual pertenciam os
autores quando em atividade, definidos através de acordos coletivos
celebrados pelo mesmo sindicato a que estão vinculados (no caso, o da Zona
Sorocabana). A procedência do pedido inicial, com acréscimo do reajuste
referente a dissídio coletivo celebrado por sindicato diferente, representando
outros trabalhadores, implicaria na criação de regime híbrido, com
recebimento cumulativo de reajustes referentes a paradigmas diversos,
resultando em um valor de complementação que não mais corresponderia ao
que receberiam se ainda estivessem em atividade, ultrapassando a
remuneração dos paradigmas e a obrigação legal do Estado de São Paulo”
(Apelação no 1001467-47.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Luciana
Almeida Prado Bresciani, j. 14.10.2014).
No mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal
de Justiça, perfilhados por esta C. 12a Câmara de Direito Público:
Ação de complementação de proventos e pensões.
Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA
(Zona Paulista). Pretensão ao recebimento de abono
decorrente de acordo firmado entre a FERROBAN e o
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferroviárias Paulistas. Preliminar afastada. Abono
não concedido a toda a categoria dos ferroviários.
Autores que não integram o aludido Sindicato.
Inadmissibilidade. Lei n. 9.343/96, art. 4o, § 2o.
Prescrição não caracterizada. Aplicação do art. 1013,
§ 3o do CPC. Ação improcedente. Embargos de
declaração rejeitados.
(Embargos
de
declaração
no
9000122-46.2010.8.26.0053,
Relator(a):
Antonio
Celso
Aguilar
Cortez; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
12/09/2016; Data
de
registro:
30/09/2016)
APELAÇÃO
CÍVEL
E
RECURSO
ADESIVO

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO
FEPASA - Prescrição do fundo de direito afastada
pelo Superior Tribunal de Justiça
Pretensão ao
reajuste de 9,44%, decorrente de acordo firmado
entre a FERROBAN e o Sindicato da Zona Paulista
em 15.08.2005 Inadmissibilidade Reajuste restrito
a uma determinada categoria de ferroviários

Ausente prova de que o labor foi realizado na mesma
base territorial do referido sindicato
Exegese do
artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96

Precedentes
-
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário da FESP providos e recurso adesivo dos
autores prejudicado (Apelação no 0039582-96.2010.8.26.0053,
Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
12a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 12/04/2017; Data
de registro: 20/04/2017)

APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Ferroviários
inativos e pensionistas de ex-servidores da FEPASA
Pretensão de recebimento do reajuste de 9,44%
previsto em Acordo de Trabalho celebrado entre a
FERROBAN e o Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias Paulistas
Impossibilidade
de extensão aos autores
Enunciado n. 10 da
Sessão de Direito Público deste Tribunal Sentença
reformada

Recurso
provido.
(Apelação
no
0008238-29.2012.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
Por fim, quanto ao coautor DANIEL DO PRADO
PEREIRA, da documentação acostada não se denota vinculação a
qualquer zona sindical, de modo que não se desincumbiu o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litisconsorte de comprovar os fatos constitutivos do direito suscitado, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
Ante o exposto, de rigor a mantença do decreto
de improcedência dos pedidos, conquanto por fundamentação diversa.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária sucumbencial em um por cento (1%), a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15,
observada a gratuidade judiciária.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.228
Apelação Cível no 1001380-91.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Cidenei Aparecida Dias Martins, Cezar Freitas Santos Filho, Claudiana
Rodrigues de Moraes, CLOVIS BARBOSA, CLOVIS RUBIO, Daicy de Castro
Doriguel, DALVA DA SILVA BARBOSA PEREIRA, DAVID LUIZ, DÉCIO SOARES DA
SILVA, Deisy Mancilio Domingues, Didier Marques da Silva, Dino Zanardo, Dirce
Aparecida Perez, Dirceu Campos, Dirceu Pires de Souza, Dulce Jorge Albieri,
Edison Gomes Fernandes, EDNO SANTINO, Edval Maria Napoleão, EGIDIO
TROMBINE, Eitor Pereira, ELISABETE DE JESUS DOMINGOS, ELZA MADAZIO
FRANCUCCI, ELZA SOARES FAJONE, Emilia Canhada Tavares, ERCILIA BORGES
CIPULO, ERCILIA DA CRUZ, DANIEL DE PRADO PEREIRA, ETELVINA REGO NETA
CASAGRANDE e CINIRA LOPES AFONSO
Apelado: O Estado de Sao Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EBF4C
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288BBE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001380-91.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.